Tribunal: TJDFT
Processo: 0710602-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ERRO NOS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado e fixou o valor remanescente da dívida em R$112.049,14 (cento e doze mil e quarenta e nove reais e quatorze centavos).
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser acolhida a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os pontos de conflito suscitados na primeira impugnação ao cumprimento de sentença foram devidamente corrigidos pela credora, que apresentou novos cálculos em estrita observância às balizas estabelecidas no título executivo e às determinações expressas do Juízo a quo.
5. O executado insiste em impugnar os cálculos a partir de premissa equivocada ao sustentar a ausência de abatimento do valor depositado em juízo, quando, na realidade, para fins de cômputo do débito remanescente, deve ser considerado o montante efetivamente levantado pela credora, diferença esta devidamente identificada e corrigida pela decisão recorrida.
6. Se a insurgência recursal revela inconformismo genérico com o resultado do julgamento, desacompanhado de demonstração objetiva de erro na apuração do débito (art. 525, §§4o e 5o, do CPC), a rejeição da impugnação e do pedido subsidiário de remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.